Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento judicial, firme e coerente, do policial que efetuou a prisão do acusado, corroborado por outros elementos de convicção, notadamente a confirmação por usuário comprador da transação ilícita e a filmagem do momento do delito, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
2. Inviável fixação da pena-base no mínimo legal se o réu ostenta antecedentes criminais.
3. Recurso conhecido e desprovido.